Tribunal: STF
Processo: RE 784033
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONTA. MAJORAÇÃO. REVISÃO TARIFÁRIA. “PLANO CRUZADO”. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da majoração de contas de energia elétrica e seus consectários em decorrência da implementação do denominado “Plano Cruzado” se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.